Tribunal: TJES
Processo: 5002330-17.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Execução Contratual; Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002330-17.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO
AGRAVADO: VDF SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002330-17.2022.8.08.0000

EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

EMBARGADO
: VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento para o fim de determinar que a Empresa/Embargada apresente na ação originária novo demonstrativo do débito.

O Município/Embargante alega que o acórdão recorrido foi omisso quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

A Empresa/Embargada pugna pelo desprovimento do recurso, alegando que o Tribunal somente deve estipular honorários recursais cumulados à anterior condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

É o relatório. Peço
dia para julgamento.

Vitória (ES), 03 de outubro de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002330-17.2022.8.08.0000

EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

EMBARGADO
: VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento para o fim de determinar que a Empresa/Embargada apresente na ação originária novo demonstrativo do débito.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015).

O Município/Embargante alega que o acórdão recorrido foi omisso quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ao que parece, se referindo a honorários recursais.

Acerca da omissão que justifica a interposição de Embargos de Declaração, a doutrina destaca que:

Configura-se a omissão quando o ato decisório deixa de apreciar matéria sobre o qual teria de manifestar-se
(
THEODORO JÚNIOR, Humberto
.
Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III / Humberto Theodoro Júnior. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, item 804).

A obtenção de efeitos infringentes, como pretende o Município/Embargante, é possível, excepcionalmente, nos casos em que, reconhecida a existência de um dos defeitos previstos no CPC, a alteração do julgado seja consequência da correção do referido vício, bem como nas hipóteses de erro material ou equívoco manifesto que sejam suficientes para a inversão do julgado.

Como mencionado, o recurso, aparentemente, se refere à condenação ao pagamento de honorários recursais.

O § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil estabelece que:

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

O Superior Tribunal de Justiça fixou teses paradigmas que definem o que são os honorários recursais e quais são os limites de aplicabilidade do instituto (STJ - Jurisprudência em Teses, edição n.º 129).

O Enunciado n.º 04 estabelece que:

4) A majoração da verba honorária sucumbencial recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, pressupõe a existência cumulativa dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, data de entrada em vigor do novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso" (Julgado Paradigma - AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017) .

Desse modo, serão fixados honorários recursais nos casos de “
recurso não conhecido integralmente ou não provido
”.

Na hipótese de provimento parcial do recurso não há que se falar em incidência de honorários recursais. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO, DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO E PEDIDO RECONVENCIONAL.
HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO
. 1. O parcial provimento do recurso de apelação não habilita a fixação de honorários recursais contra o recorrente na forma do art. 85, §11 do CPC. Fundamentação do acórdão recorrido que se limita a majoração o percentual dos honorários sucumbenciais com base na referida regra. Impropriedade. 2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.787.258/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022).

Desse modo, não merece prosperar as alegações do Município/Embargante, no que se refere a honorários recursais.

Contudo, há que se observar que “
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus
” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.055.080/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022).

A decisão recorrida, ou seja, a decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento da sentença, não condenou a Embargada ao pagamento de honorários de sucumbência.

O acolhimento da impugnação acarreta a sucumbência da parte impugnada, que deve arcar com as despesas processuais referentes ao incidente e com os honorários advocatícios fixados sobre o valor cobrado em excesso.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

[...] 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Entendimento consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS. 4. Agravo interno provido para, em novo exame, conhecer do agravo e desprover o recurso especial. (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.949.286/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 24/6/2022).

[...] 3. De fato, segundo o entendimento desta Corte Superior, "'
o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015
' (AgInt no AREsp 1724132/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 24/05/2021)" (EDcl no AgInt no AREsp 1.704.142/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 4. Agravo interno não provido (STJ, AgInt no REsp n. 1.897.903/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

Portanto, devem ser arbitrados honorários de sucumbência sobre o valor decotado do valor cobrado, seja em razão do Princípio da Sucumbência, já que a impugnação foi acolhida em parte, ou ainda, pelo Princípio da Causalidade.

Como a decisão recorrida acolheu parcialmente a impugnação, decotando um excesso de execução, sobre esse excesso devem incidir honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento), como disposto no art. 523, § 1º, do CPC.

DO EXPOSTO
, dou parcial provimento ao recurso, para reconhecer que sobre o valor do excesso de execução devem incidir honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002330-17.2022.8.08.0000

EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

EMBARGADO
: VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARCIALMENTE ACOLHIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 – O acolhimento da impugnação acarreta a sucumbência da parte impugnada, que deve arcar com as despesas processuais referentes ao incidente e com os honorários advocatícios fixados sobre o valor cobrado em excesso. 2 – Recurso parcialmente provido para reconhecer que sobre o valor do excesso de execução devem incidir honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento).

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.